Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730712-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO LUIZ MORAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida na ação Execução Fiscal no 0002207-87.2016.8.07.0018 nos seguintes termos: DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. Intimada a indicar novo endereço para tentativa de localização da parte executada, o Distrito Federal requereu sua citação eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. A citação eletrônica da parte, embora possível (art. 246 do CPC), somente pode ser viabilizada quando houver endereço(s) eletrônico(s) indicado(s) pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de citação eletrônica aviado pelo Distrito Federal. Não obstante, o exequente indicou endereço para citação postal. CITE-SE no endereço de ID165393541, item "b". Intime-se. Afirma o agravante, em síntese, que é possível a citação via eletrônica nos termos do Art. 246 do CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. [...] § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja determinada a citação eletrônica. Preparo não efetuado nos termos do Art. 1007, § 1o do CPC. Relatei. DECIDO. Recurso tempestivo. Incialmente, assinalo que o Art. 932, III do CPC, permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Conforme se verifica do rol do art. 1015, caput e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que indefere a citação por meio eletrônico. O STJ, no julgamento do Recursos Especial 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que o rol do art. 10115 do CPC pode ser mitigado quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, não restou demonstrado dano de difícil reparação. A questão poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787117, 07013819320238079000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE INDEFERE BUSCA DE ENDEREÇO HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a busca de endereços nos sistemas postos à disposição do juízo em ação de busca e apreensão de veículo não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. O instituto da preclusão impõe a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por seu prévio exercício. 4. Observado que, na oportunidade em que foi indeferido o pedido de inclusão de restrição à circulação do veículo, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo recursal, tem-se por caracterizada a preclusão, tornando inviabilizada a discussão da matéria em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas faz remissão à decisão exarada anteriormente. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1641767, 07311744820228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III do CPB, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se, Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital